Tribunal: TJES
Processo: 0000861-59.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000861-59.2016.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO ADRIANO DE LIMA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000861-59.2016.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONALDO ADRIANO DE LIMA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA NÃO HABILITADA COM PERIGO DE DANO. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E CONCRETO. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL SUFICIENTES. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. CONCURSO MATERIAL. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ronaldo Adriano de Lima Gomes contra sentença da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, com suspensão do direito de dirigir por 7 meses e pagamento de 12 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e condução perigosa por pessoa não habilitada; e (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime do art. 306 do CTB é comprovada por teste de etilômetro que registrou 0,45 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite legal (0,3 mg/L), sendo prescindível qualquer outra prova subjetiva de alteração psicomotora, conforme entendimento consolidado.

A autoria é confirmada por depoimentos dos policiais rodoviários federais prestados em juízo, que relataram a fuga em alta velocidade e manobras perigosas do apelante, reforçando o teor do laudo técnico.

O delito do art. 309 do CTB exige demonstração de perigo concreto, o que está caracterizado no caso pela condução imprudente do réu sem habilitação, em zona urbana movimentada, após desobedecer ordem legal de parada, conforme relatos consistentes dos agentes públicos.

Não há que se falar em absorção entre os delitos, pois tutelam bens jurídicos distintos: a segurança viária (art. 306) e a incolumidade pública (art. 309).

A dosimetria da pena foi realizada com fundamentação adequada. A majoração da pena-base em 1/6 foi justificada pela existência de maus antecedentes, estando em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O reconhecimento do concurso material e a fixação do regime semiaberto em razão da reincidência seguem a jurisprudência consolidada, especialmente conforme a Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez ao volante, aferida por teste de etilômetro acima do limite legal, configura crime de perigo abstrato e independe de prova da alteração da capacidade psicomotora.

A condução de veículo por pessoa não habilitada configura crime do art. 309 do CTB quando há risco concreto à incolumidade pública, demonstrado por manobras perigosas e desobediência a ordem de parada.

A dosimetria da pena pode ser majorada em fração proporcional quando houver antecedentes criminais, sendo legítima a fixação de regime mais gravoso para réu reincidente.

Os crimes dos arts. 306 e 309 do CTB não se absorvem, pois tutelam bens jurídicos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, § 1º, I, e 309; CP, arts. 69, 59; CPP, art. 593, I; STJ, Súmula 269.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ACR 0714129-51.2024.8.07.0003, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 22/05/2025, PJe 09/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000861-59.2016.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONALDO ADRIANO DE LIMA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RONALDO ADRIANO DE LIMA GOMES
em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Iconha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 07 (sete) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Narra a inicial que, em 17 de junho de 2016, o apelante conduzia uma motocicleta com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool. Ao receber ordem de parada de Policiais Rodoviários Federais, desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas, transitando pelo acostamento e adentrando área de grande circulação, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação.

A defesa busca a absolvição de ambos os delitos, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas. Alega que o teste do etilômetro não comprova a alteração da capacidade psicomotora e que a conduta de dirigir sem habilitação não gerou perigo de dano concreto.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo não provimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento e não provimento da apelação, para que seja mantida a condenação.

A materialidade do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro restou inequivocamente demonstrada. O teste de etilômetro (fl. 20) atestou concentração de 0,45 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite de 0,3 mg/L estabelecido no § 1º, inciso I, do mesmo artigo.

Em relação ao crime previsto no artigo 306, do CTB, como é de geral sabença, trata-se de crime de perigo abstrato onde a norma visa proteger a segurança viária, sendo a simples condução de veículo automotor com a concentração alcoólica acima do permitido suficiente para sua consumação, sendo prescindível a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora.

Desse modo, a alegação defensiva de que seria necessária prova adicional para aferir a embriaguez do réu não encontra amparo.

A comprovação do estado de embriaguez, para fins penais, perfaz-se pelo critério objetivo quantitativo.

Ademais, os depoimentos dos policiais rodoviários federais Leonardo Braga e Carlos Jones Barcelos, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, corroboram a prova técnica e descrevem a conduta imprudente do réu, que culminou na abordagem e constatação da infração.

Igualmente, a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 309 do CTB estão devidamente comprovadas.

É incontroverso que o apelante não possuía Carteira Nacional de Habilitação para conduzir veículo automotor, fato confirmado pelos depoimentos dos policiais (fls. 06 e 07).

O perigo de dano concreto, exigido pelo tipo penal, exsurge da conduta do réu. Conforme depoimentos coesos e harmônicos dos agentes públicos, o apelante desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, trafegou pelo acostamento e adentrou área urbana movimentada, realizando manobras perigosas.

Tal comportamento expôs a incolumidade pública a risco real e efetivo, transcendendo a mera condução sem habilitação e satisfazendo a exigência do perigo concreto. A tese de atipicidade da conduta, portanto, deve ser rechaçada.

Portanto, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo réu.

Nesse sentido:

“
(...). Inviável a absolvição do acusado sob a alegação de insuficiência probatória quando o crime de embriaguez ao volante, eis que comprovadas a materialidade e a autoria, sobretudo, pelos testemunhos dos policiais militares, corroborados pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que atestou a embriaguez do réu. (...). (TJDF; ACR 0714129-51.2024.8.07.0003; Ac. 2001562; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 22/05/2025; Publ. PJe 09/06/2025)”.

Adiante, como bem pontuou o parecer ministerial, não há que se falar em absorção entre os delitos capitulados na peça inaugural.

Os crimes tutelam bens jurídicos distintos: o art. 306 protege a segurança viária de forma abstrata contra os riscos do álcool, enquanto o art. 309 resguarda a incolumidade pública de perigo concreto gerado por condutor inabilitado.

Por sua vez, a dosimetria da pena, por sua vez, não merece reparos. A pena-base para ambos os delitos foi fixada de forma fundamentada e proporcional, ligeiramente acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos antecedentes do réu (Processo nº 0014285-04.2012.8.08.0026).

A exasperação na fração de 1/6 (um sexto), adotada pela magistrada sentenciante, alinha-se à jurisprudência dominante para cada circunstância judicial desfavorável, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

As demais fases da dosimetria, o reconhecimento do concurso material e a fixação do regime semiaberto em razão da reincidência (Súmula 269/STJ) foram aplicados com acerto, não havendo alterações a serem promovidas por esta instância revisora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)